Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Responsabilidade solidária dos pais. Inclusão de genitor não signatário. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do pai da criança no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível incluir o genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução de título extrajudicial, com fundamento na responsabilidade solidária decorrente da parentalidade, especialmente quando os pais são divorciados e inexiste previsão contratual ou legal expressa de solidariedade.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).
4. No caso concreto, o contrato foi firmado exclusivamente pela mãe, e não há previsão legal que autorize a inclusão do pai na execução. A responsabilidade do genitor que não detém a guarda está compreendida na prestação alimentícia fixada judicialmente.
5. É incabível a inclusão do genitor divorciado no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe da criança.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 265